Tribunal: TJDFT
Processo: 0716154-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA PELA CORRENTISTA. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. DEVER DE GUARDA E ZELO DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS VIOLADOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AFASTADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, §3o, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, consistente na condenação da recorrente ao pagamento de R$10.100,00, à título de danos emergentes.

II. Consta dos autos que a recorrida observou, na data de 13/08/2021, a ocorrência de duas movimentações que não realizou, quais sejam, saque no valor de R$ 1.000,00 e uma transferência via PIX para pessoa desconhecida da consumidora, no valor de R$ 9.100,00.

III. A consumidora registrou ocorrência policial, bem como contestou os valores movimentados junto ao recorrente, que não estornou os valores questionados.

IV. O recorrente aduz que não houve falha na prestação dos serviços, já que as operações realizadas exigem o prévio cadastramento do dispositivo pelo cliente, além de senha para confirmação das transações.

V. Recurso próprio e tempestivo. Preparo realizado (ID 32994489). Foram apresentadas contrarrazões (ID 32994493).

VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

VII. Diante do elevado porte financeiro da sociedade recorrente, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não foi demonstrada a possibilidade de dano irreparável exigida pelo art. 43 da Lei 9.099/95.

VIII. A teoria da asserção prestigia a pertinência subjetiva na conformidade dos fatos relatados na petição inicial, bastando a alegação de que há a responsabilidade pela relação jurídica material para o posicionamento no polo passivo da ação. Portanto, a análise da existência de responsabilidade insere-se no mérito da ação.

IX. Rejeito, também, a preliminar de falta de interesse de agir. O processo é útil e necessário para a reparação do direito lesado, uma vez que o pedido administrativo de devolução dos valores sacados de sua conta corrente não foi acolhido pelo banco recorrente.
X. A situação relatada nos autos descreve golpe em que estelionatários, se passando por prepostos da instituição financeira em que a vítima detém conta corrente, obtém QR CODE e outros dados do correntista, realizando, diversas transações bancárias a partir de então. (ID 32994465, pag. 2). Com efeito não se verifica fragilidade nos sistemas do banco recorrente, porquanto a cliente liberou o equipamento no TAA ocorrendo assim a fragilização das informações pessoais e sigilosas e possibilitando a fraude bancária.
XI. No caso em apreço, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira, considerando que a fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança, mas, sim, da negligência da parte recorrida, que forneceu dados sigilosos aos estelionatários.
XII. Destarte, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), resta configurada a culpa exclusiva do consumidor, situação que exclui o seu dever de indenizar, hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC. Impondo-se, assim, a reforma da sentença objurgada para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.
XIII. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial. Custas recolhidas e sem honorários.
XV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.